Tribunal: TJDFT
Processo: 0724291-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724291-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCUS RIBEIRO NOBRE, MARIA LUZIA LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIDAS LOCADORA S.A., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Marcus Ribeiro Nobre e Maria Luzia Leite de Oliveira contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por eles (id 237690221 dos autos originários). A documentação juntada no id 72983463 não foi conhecida. Os requerimentos de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e de antecipação dos efeitos da tutela recursal foram indeferidos (id 73293472). João Marcus Ribeiro Nobre e Maria Luzia Leite de Oliveira apresentam petição com a reiteração do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para exclusão de seus nomes dos cadastros restritivos de crédito. Informam que Unidas Locadora S.A. encaminhou o espelho de cobrança que ensejou a negativação de seus nomes somente em 15.7.2025. Explica que o documento ora juntado refere-se a fato abordado no presente agravo de instrumento. Destaca que essa documentação comprova que eles não foram informados do laudo de vistoria, valor, cobrança ou da própria negativação, o que a torna abusiva. Juntam documentação nos id 74740611 e 74740613. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da manifestação de id 73288247 e da documentação correspondente com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo transcorreu sem manifestação (id 75285214 e 75285215). É o breve relatório. Decido. João Marcus Ribeiro Nobre e Maria Luzia Leite de Oliveira apresentam documentação nos id 74740611 e 74740613, a qual trata-se de e-mail enviado por Unidas Locadora S.A. com a discriminação das avarias cobradas. A análise dos autos originários revela que a documentação supramencionada não foi apresentada no Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação antes da interposição do presente agravo de instrumento. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. O exame das matérias em agravo de instrumento ocorre somente em sede de revisão. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço da documentação juntada nos id 74740611 e 74740613. Inexistem elementos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão que indeferiu os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual essa decisão deve ser mantida em seus termos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator